Tribunal: STF
Processo: Rcl 46789
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Terra Nova Trading Ltda, em face de ato do Juízo da 69ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo 1016-09.2014.5.02.0069 e do Processo 1000241-98.2019.5.02.0069 .
    Em suas razões, a reclamante alega, em síntese, que o Juízo reclamado ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao adotar índice de atualização monetária diverso daquele previsto nos paradigmas apontados.
    À vista disso, aduz que:
    “A empresa autora foi demandada na Justiça do Trabalho de São Paulo – TRT da 2ª Região na condição de 3ª reclamada, sendo condenada solidariamente ao pagamento das verbas devidas pela ex-empregada da empresa IJS GLOBAL LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA a Sra Maria Lucia Galdino por meio do processo autuado sob o nº 0001016-09.2014.5.02.0069. 
    7. Importante frisar que não houve o trânsito em julgado da reclamação trabalhista de nº 0001016-09.2014.5.02.0069, que aguarda julgamento do Recurso Extraordinário interposto pelas reclamadas e que atualmente encontra-se sobrestado aguardando julgamento de incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, CLT no processo Ag-AIRR-1000845-52.2016.5.02.0461, conforme demonstra as cópias anexas.
    8. Paralelo a ação principal, a reclamante está sendo executada mediante execução provisória de nº 1000241-98.2019.5.02.0069, no qual sobreveio a decisão de ID.6074f55, cujo juízo da 69ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP negou o pedido da reclamante para a correção das verbas deferidas pela taxa Selic (ID.e6c81c9), conforme determinado pelos Nobres Ministros dessa Suprema Corte nos termos do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 58 (…).
    (…)
    12. Ocorre, porém, que, no que se refere à atualização monetária dos débitos trabalhistas, a referida sentença, viola flagrantemente a decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal, em 18.12.2018, nos autos da ADC nº 58 (em conjunto com a ADC 59 e ADIs 5867 e 6021), de relatoria do i. Ministro Gilmar Ferreira Mendes, conforme certidão de julgamento juntada aos autos (Doc. anexo), consoante será minuciosamente explicitado a seguir.
    13. Considerando que não houve o trânsito em julgado da presente ação, eis que o processo principal se encontra sobrestado e aguardando julgamento de incidente de arguição de inconstitucionalidade do art. 896-A, § 5º, da CLT no processo Ag-AIRR1000845-52.2016.5.02.0461, conforme cópias anexas, a correção monetária dos presentes autos deve ser efetuada de acordo com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou a Ação Direta de Constitucionalidade nº 58”. (eDOC 1, pp. 2/5)
    Por fim, repisa que o ato reclamado, ao determinar que o débito trabalhista seja corrigido pela TR, descumpriu os parâmetros fixados no julgamento das mencionadas ações constitucionais, no que diz respeito aos índices de atualização monetária aplicados na espécie. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.
    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 38.186/SP, consoante certidão de eDOC 8. 
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    A reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)
    Saliento que, na oportunidade, destaquei que, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, deveriam ser fixados alguns marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, dentre eles, a aplicação dos parâmetros assentados, de forma retroativa, aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal.
    Pois bem.
    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada, ao proferir sentença condenatória, assim decidiu:
    “A correção monetária incide a partir do vencimento da obrigação. Em sede trabalhista, tal momento se dá no mês subsequente ao da prestação dos serviços, como dispõe o art. 459, § único da CLT e Súmula 381 TST.
    Juros devidos desde o ajuizamento da ação a 1% ao mês (Lei 8.177/91) sobre o valor da condenação já corrigido monetariamente desde o vencimento da obrigação (Súmula 200, TST). A correção monetária deverá ser feita pela TR, nos termos da Tese Prevalecente nº 23 deste E. TRT da 2ª Região, a qual deve ser observada por este Juízo, conforme disposto no art. 927, V, do NCPC, aplicável ao processo do trabalho por força da IN 39/2016, art. 15, ‘d’, do C. TST”. (grifei)
    Por oportuno, destaco que o referido julgado não transitou em julgado, conforme consulta ao site do TST, no qual consta o sobrestamento do Processo 1016-09.2014.5.02.0069. Por outro lado, verifico que encontra-se em tramitação na 69ª Vara do Trabalho de São Paulo, juízo ora reclamado, pedido de execução provisória, autuado sob o número 1000241-98.2019.5.02.0069. 
    Assim, em um primeiro juízo, entendo que a decisão reclamada encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão do Processo 1000241-98.2019.5.02.0069 até a decisão final da presente reclamação. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC).
    Intime-se, se necessário, a reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito. (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC)
    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Sem prejuízo, intime-se a reclamante para instruir adequadamente o feito, devendo, sobretudo, colacionar aos autos cópia da sentença condenatória proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 1016-09.2014.5.02.0069, sob pena de extinção do feito.
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente